Tribunal: TJES
Processo: 5006823-71.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006823-71.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com liminar já analisada e inferida, impetrado em favor de
HUGO LEONARDO FELIX DOS SANTOS
, preso preventivamente pela suposta prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei 13.343/2006. Aponta, supostamente, como autoridade coatora, a MM. Juíza plantonista da Audiência de Custódia em Viana (atualmente os autos encontram-se tramitando perante a 1.a Vara Criminal de Guarapari, Comarca da Capital).

Do juízo da 1.ª Vara Criminal de Guarapari, Comarca da Capital, vieram as informações em 16 de dezembro de 2.021, ressaltando que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico.

Pleito liminar indeferido.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu denegação da ordem.

É o relatório, em síntese.

Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor

HUGO LEONARDO FELIX DOS SANTOS
, contra suposto ato coator praticado Juíza plantonista da Audiência de Custódia em Viana (atualmente os autos encontram-se tramitando perante a 1.a Vara Criminal de Guarapari, Comarca da Capital).

A parte impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais para o decreto da prisão preventiva.

Sustenta, também, que a liberdade do paciente deve ser garantida, por ser o mesmo portador de condições pessoais favoráveis.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Após análise detida dos autos, verifico que Magistrada plantonista que realizou a Audiência de Custódia em data de 02 de dezembro de 2021 detectou a existência da materialidade do ilícito de tráfico de drogas,

de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade do encarceramento

a fim de garantir, sobretudo, a ordem pública, proferindo r. decisão devidamente fundamentada em elementos fático-concretos, nos termos do

artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Acerca dos fatos imputados ao paciente e da fundamentação utilizada para decretar o seu cárcere preventivo, penso ser de suma importância transcrever

abaixo excerto da decisão proferida na Audiência de Custódia, pela nobre

Magistrada plantonista:

“(...) Conforme consta no APFD, durante patrulhamento os militares visualizaram o autuado trajando calça cinza, camisa preta e boné, demonstrando interesse em empreender fuga. Feita a abordagem, foi localizado a quantia de R$198,05.
Militares realizaram buscas no local e encontraram uma mochila com as cores vermelho e azul, havendo em seu interior 14 pedras de crack, uma carteira com cartão em nome do autuado. Próximo a mochila ainda foram encontrados 19 buchas de maconha, 1 pino de cocaína.
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado: (1) ação penal – arquivada, (1)medida protetiva de urgência – arquivada. Pois bem, neste contexto, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida (...). Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a

ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado

realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, considerando

informações constantes no APF, bem como que teria sido encontrado

considerável quantidade de droga em sua mochila, estando presente,

neste momento, o fumus comissi delicti.
Desta forma, a liberdade do

autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva

oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito desculpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM

FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro

nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência

da instrução criminal (...)”.
(GRIFEI)

Ante o exposto, verifico que a concessão da ordem mostra-se temerária, pois as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a quantidade e variedade de

drogas apreendidas com o paciente - 14 (quatorze) pedras de crack, 19

(dezenove) “buchas” de maconha e 01 (um) pino de cocaína – demonstram a sua considerável periculosidade, de modo que se for libertado terá grande

propensão a retornar à mercancia ilícita, pondo em risco a ordem pública.

Sobre a alegada ausência de requisitos para a manutenção da segregação cautelar do paciente com a devida vênia à tese levantada, após analisar as informações apresentadas pela autoridade coatora, e, os documentos que instruem a inicial, não vejo ilegalidade a ser sanada.

Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Cito jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.2. Registro de ato infracional, inclusive com notícia de cumprimento de medida socioeducativa, pode ser utilizado para justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva 3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.
4. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não implica automática revogação da prisão preventiva nem sua imediata substituição por medidas cautelares alternativas. 5. O acolhimento da tese recursal de que o preso está em situação de vulnerabilidade que enseje, de forma excepcional, a aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020 implica o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.6. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).7. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 663.132/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Também não há que se falar que a decretação da segregação preventiva viola o princípio da homogeneidade, ao argumento de que, caso seja condenado, provavelmente o paciente iniciaria o cumprimento da sua reprimenda em regime aberto.

Isso porque a prisão cautelar não guarda relação com a prisão pena/definitiva,

de modo que ainda que o crime imputado ao réu possua pena baixa passível

de ser futuramente iniciada em regime diverso do fechado - o que não é o caso

dos autos -, nada obsta a manutenção da sua segregação preventiva se

estiverem presentes os requisitos legais, tal como ocorre no caso em tela.

Sobre o tema, segue o Julgado:

EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE COM RELAÇÃO À PENA EM CONCRETO INEXISTÊNCIA ORDEM DENEGADA.
1. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam, aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem. 2. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva restou suficiente e adequadamente fundamentada. Embasa-se no art. 312 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.
3. As condições pessoais favoráveis não se constituem em óbice para a decretação da prisão cautelar.
4. O princípio da presunção de inocência não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como por exemplo, a execução da pena de forma provisória, inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas judiciais; o que não se afigura no presente caso. 5. Uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
6. No que concerne ao argumento de violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, prematuro o pleiteado exame, não sendo possível, nesse momento, fazer deduções sobre a perspectiva de pena in concreto , uma vez que se trata de questão que dependerá da análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal, na fase de prolação da sentença, sendo, ademais, impossível a concessão de Habeas Corpus por presunção.
7. ORDEM DENEGADA . (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190010395, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/08/2019, Data da Publicação no Diário: 26/08/2019)
(GRIFEI)

Sobre as condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa já consagrado em nossa jurisprudência, como no julgado supra citado, as condições pessoais do paciente, quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura.

Mister notar que o processo sob análise trata-se de responsabilização por crime grave, qual seja o de tráfico de entorpecentes, o qual demanda cuidadosa instrução para a busca da verdade dos fatos.

Ademais, deve-se prestigiar o princípio da confiança no Juiz de 1.º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar

a necessidade da decretação e manutenção do encarceramento cautelar do réu.

Isto posto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INEXISTENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE COM RELAÇÃO À PENA EM CONCRETO. ORDEM DENEGADA. 1. Os documentos que instruem a inicial dão conta da existência de elementos na ação penal que fundamentam a decretação da prisão preventiva do paciente, nos moldes do artigo 312, CPP. 2. As condições pessoais do paciente, quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura. 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva restou suficiente e adequadamente fundamentada. Embasa-se no art. 312 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11. 4. No que concerne ao argumento de violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, prematuro o pleiteado exame, não sendo possível, nesse momento, fazer deduções sobre a perspectiva de pena in concreto , uma vez que se trata de questão que dependerá da análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal, na fase de prolação da sentença, sendo, ademais, impossível a concessão de Habeas Corpus por presunção. 5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.